Tribunal: TJDFT
Processo: 0705058-86.2019.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
D E S P A C H O Considerando a Certidão de id 14899023, manifeste-se a apelante sobre a tempestividade do recurso interposto, nos termos do artigo 10 do CPC. Após, conclusos. Brasília, 31 de março de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator